Tribunal: STF
Processo: ARE 1529955
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA PROCON - Pretensão de ver declarada a nulidade do ato administrativo ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa imposta - Formação de fila única na parte externa de agência bancária em ofensa ao art. 20, §2º, CDC - Inobservância do atendimento preferencial (especialmente em relação às pessoas idosas) - Distanciamento mínimo entre os consumidores para evitar propagação da Covid-19 não respeitado - Descrição completa das condutas, com apontamento dos dispositivos correspondentes, bem como da sanção aplicável ao caso - Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos não afastada - Imposição de multa prevista em lei, segundo art. 56, I e art. 57, do CDC, além da Portaria nº 57/2019 - Autonomia do Procon/SP para aplicar sanções - Multa que se mostra razoável em relação à infração cometida, bem como à condição econômica da empresa autuada - Auto de infração e imposição de multa regular - Sentença que julgou improcedente o pedido mantida. RECURSO IMPROVIDO” (eDOC 97 – ID: 550dcfdb, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXXVI e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ilegalidade da multa aplicada contra o recorrente no quantum estipulado pelo órgão julgador de origem. 



    Aduz-se que o total da multa arbitrada ao Banco Bradesco é mais de 100 (cem) vezes o valor do piso da pena, além de que o valor imputado a título de estimativa de lucro não trouxe base legal ou provas, motivo pelo qual por si só verifica-se o excesso da multa (eDOC 110 – ID: d6c66846, p. 5).



    Alega-se que a dosimetria, tal qual lançada, não pode prevalecer, posto que em desacordo com o art. 57 da Lei n. 8.078/90 e com os princípios da razoabilidade e a proporcionalidade (...), sob o fundamento de que (...) a violação suscitada se enquadraria entre as infrações do grupo I da Portaria n°. 26 do PROCON, como de menor potencial ofensivo (...) e que, portanto, (...) aplicar o menor índice de redução como atenuante demonstra a conduta arbitrária que vem sendo adotada pelo órgão consumerista, devendo o montante arbitrado a título de multa ser revisto por este juízo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (eDOC 110 – ID: d6c66846, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ter sido devidamente demonstrada nos autos a inobservância do atendimento prioritário de consumidores preferenciais na agência Nossa Senhora do Sabará no Município de São Paulo. 



    Ato contínuo, registrou que sanção aplicada no montante de R$ 74.436,12 (setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e doze centavos) foi apurada conforme o Demonstrativo de Cálculo apresentado, tomando por base a receita da instituição financeira, a gravidade da conduta e o número de infrações praticadas, concluindo-se, ao fim, que o valor arbitrado está dentro do patamar legal previsto no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso em tela, a instituição financeira foi autuada, em 10 de novembro de 2020, às 11h15, por inobservância do atendimento priorizado de consumidores preferenciais na agência Nossa Senhora do Sabará no Município de São Paulo, além de descumprir normas de prevenção e controle da Covid-19 (AI nº 57087- D-8). 



    A irregularidade se refere à constatação de fila única do lado externo da agência, sem priorizar as preferências legais (idosos, gestantes, pessoas com deficiência etc.) na prestação dos serviços. Os clientes estavam aglomerados ao lado de fora da agência. 



    Com essa conduta, evidenciada nas fotografias de fls. 105 a 109, o apelante violou o art. 20, §2º do Código de Defesa do Consumidor (...)



    A infração levou à aplicação de multa de R$ 74.436,12 (fls. 267). 



    Da apuração administrativa, extrai-se que o auto de infração foi lavrado por agente fiscal, devidamente autorizado pelo Poder Público, no qual foram descritas adequadamente as condutas e apontados os dispositivos correspondentes, bem como a sanção aplicável ao caso, tudo de forma motivada. 



    A vistoria foi realizada na presença de preposto da empresa (Natana Alberto da Conceição) e a infração foi bem descrita nos relatos do registro da fiscalização, incluindo, aliás, os nomes dos consumidores prejudicados (fls. 104) (...)



    Ou seja, além dos registros fotográficos (fls. 105) e do relato detalhado da infração (fls. 104), os agentes do Procon também anotaram o documento de identidade dos consumidores cuja preferência assegurada por lei foi violada (fls. 106 a 109). 



    A alegação de que a instituição financeira não tem controle sobre o fluxo externo cai por terra quando se verifica que a fila era composta exclusivamente por clientes do banco e não transeuntes, pedestres, ambulantes etc. Não só há descrição precisa do local da infração, como também dos clientes da agência bancária que ali se encontravam (fls. 104) (...)



    É verdade que a agência fornecia senhas aos clientes distinguindo o atendimento comum do preferencial. No entanto, a prioridade era assegurada tão somente quando o cliente adentrava na agência. 



    Os idosos permaneceram em fila única do lado externo da agência bancária, aguardando a saída de algum cliente para, então, ser autorizada a entrada por funcionário do banco. Ou seja, o atendimento preferencial só era garantido do lado interno da agência bancária (fls. 99 a 117).



    (...)



    Além da inobservância do atendimento prioritário, a agência bancária tampouco cumpriu a determinação de distanciamento mínimo necessário ao controle e à mitigação da transmissão da COVID-19, imposta pela Portaria nº 1.565, de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde (...)



    Finalmente, no que tange ao argumento do banco de que a multa viola o princípio do não confisco e da eficiência, ainda não se reconhece razão ao apelante. 



    A legalidade do arbitramento pelo PROCON é ponto pacífico. Há muito a Jurisprudência assentou que as balizas legais para estipulação da multa são aceitáveis e estão em consonância com os interesses protegidos. 



    A sanção aplicada no importe de R$ 74.436,12 foi apurada conforme Demonstrativo de Cálculo (fls. 119), considerando a receita da instituição financeira, a gravidade da conduta e o número de infrações praticadas, segundo ato vinculado da Administração Pública.



    Destarte, não há como imputar qualquer exagero ao cálculo, que está dentro do patamar legal previsto pelo art. 56, I, e art. 57, caput, do CDC e Portaria do Procon nº 57/2019, especialmente considerando a gravidade da infração (Grupo III) e a condição econômica do apelante, cujo valor da receita bruta (R$ 6.600.000,00) não foi impugnado. 



    Como consequência da higidez do auto de infração e da multa aplicada, não é possível a suspensão da exigibilidade da dívida, exclusão do nome do banco dos cadastros de inadimplentes, cancelamento de eventuais protestos ou autorização para expedição da certidão de regularidade fiscal” (eDOC 97 – ID: 550dcfdb)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução. Multa aplicada pelo Procon. Proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, em face das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1506296 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.10.2024 – grifo nosso)



    “Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário Com Agravo. Procon. Multa. Base de Cálculo. Procedimento Irregular Reiterado e Confessado, Assentado pela Corte de Origem. Análise: Óbice do Enunciado Nº 279 da Súmula do STF. I. Caso em exame 1. Ação anulatória de multa imposta pelo Procon ajuizada pela Companhia Brasileira de Distribuição, fundada na nulidade do processo administrativo que resultou na penalidade, bem como no excessivo valor da referida multa. 2. O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo, decisão reformada pelo TJSP, a qual assentou que o procedimento administrativo observou “os princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, e que a graduação da pena de multa levou em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor”. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se (i) “a decisão proferida pelo I. Presidente quando reconsiderou a decisão que havia negado seguimento ao agravo em recurso extraordinário” torna superada a matéria relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso, remetendo o novo relator diretamente ao julgamento do mérito, e (ii) se a base de cálculo da multa imposta contraria os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir 4. Descabe cogitar de conceder à reconsideração exarada pelo Ministro Presidente o efeito pretendido pela agravante. Ao reconsiderar o decidido constante do e-doc 342, mediante o que se vê no e-doc. 349, a Presidência limitou-se a prolatar decisão interlocutória, afastando o entendimento anterior e determinando a livre distribuição do presente processo. 5. Ao relator de sorteio, caberá a análise integral do recurso interposto na origem, inclusive no tocante aos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo impróprio pretender que a mera determinação de distribuição do processo represente superação de qualquer óbice ao processamento do extraordinário. 6. No mais, as premissas assentadas pelo Colegiado de origem, a esta altura imutáveis, revelam que a agravante confessou a prática de expor à venda produtos com validade vencida, ato pelo qual, diante da respectiva gravidade, foi a multa fixada em patamar elevado, na forma da legislação de regência, a fim de evitar a reiteração do procedimento. 7. Somente a partir da análise do quadro fático-probatório e da legislação de regência seria dado concluir de forma contrária ao contido no acórdão recorrido na origem, o que não é viável em sede extraordinária, considerado o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 8. Na verdade, todos os argumentos constantes do regimental, ora apreciado, foram individualmente analisados quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo, sendo inviável o presente agravo interno, porquanto as respectivas razões consistem, essencialmente, na reiteração da tese refutada, o que atrai o óbice do enunciado nº 287 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Ficam majorados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. Em caso de julgamento unânime, incidente a penalidade do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição a interposição de qualquer outro recurso” (ARE 1499681 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 97 - ID: 550dcfdb, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente